Tribunal: TJSP
Processo: 1031468-98.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrições cadastrais indevidas ao nome da autora. Existência de registro desabonador precedente aos examinados na causa. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado a anterior restrição cadastral ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais

Ementa:

DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação de restrições cadastrais indevidas ao nome da autora. Existência de registro desabonador precedente aos examinados na causa. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado a anterior restrição cadastral ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais indenizáveis não configurados. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência da dívida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na r. sentença com adequação, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, em favor do advogado de cada uma das partes, descabido o pleito de sua majoração. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031468-
98.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE LOURDES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031468-98.2019.8.26.0001 -Voto no 40316
2
VOTO N. 40316
APELAÇÃO N. 1031468-98.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RAPHAEL GARCIA PINTO
APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
DANO MORAL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação
de restrições cadastrais indevidas ao nome da autora.
Existência de registro desabonador precedente aos examinados
na causa. Falta de prova de que tenha a autora impugnado
judicialmente e de modo fundamentado a anterior restrição
cadastral ao seu nome. Aplicabilidade ao caso da Súmula n.
385, do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais
indenizáveis
não
configurados.
Pedido
inicial
julgado
parcialmente procedente, apenas para declarar a inexistência
da dívida. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados na r. sentença com
adequação, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, em
favor do advogado de cada uma das partes, descabido o pleito
de sua majoração. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 152/155, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, ser inaplicável ao caso a Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de anotações preexistentes
legítimas ao seu nome, aduzindo que o único registro precedente é objeto de discussão no
processo n. 1031469-83.2019.8.26.0001. Pondera que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que a referida súmula é inaplicável quando as prévias inscrições forem alvo de
discussão judicial. Postula que seja o réu condenado ao pagamento de indenização por
danos morais em valor não inferior a R$ 49.900,00, corrigidos monetariamente a partir da
data da sentença, computados os juros legais de mora desde a data do evento danoso.
Enfatiza que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação, com a devida progressão recursal.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória e indenizatória que foi
julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das dívidas impugnadas
pela autora, rejeitado o pleito indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031468-98.2019.8.26.0001 -Voto no 40316
3
Recorre a autora e o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento.
É que, conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo
(Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora,
inadmissível é a inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa
aos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência do
ato ilícito que atribui à casa bancária, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a
contento no feito.
De fato, ao contrário do que sustenta a autora no apelo, está correta
a r. sentença no capítulo em que repele a postulação indenizatória, tendo em vista que
registrava a recorrente, à época das negativações em exame, precedente restrição cadastral
ao seu nome [inscrição realizada pela Cred System Administradora de Cartões, no valor de
R$ 557,62, efetuada no dia 31-05-2015 (fls. 57)], mas não trouxe para estes autos cópias
das principais peças da ação por ela alegadamente ajuizada, de molde a evidenciar, ao
menos, a verossimilhança de sua assertiva acerca da ilegitimidade de aludido precedente
registro desabonador ao seu nome.
Ademais, em consulta realizada junto ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, foi possível constatar que a ação ajuizada pela autora
contra a responsável pela prévia negativação em foco, foi julgada improcedente por
sentença disponibilizada no Diário Oficial da Justiça no dia 01 de dezembro de 2020, ao
fundamento de que a Cred System comprovou a celebração pela parte ativa de contrato de
cartão de crédito impugnado naquela causa [processo n. 1031469-83.2019.8.26.0001].
Na verdade, os elementos probantes contidos nos autos bem
demonstram a despreocupação da recorrente com a preservação de seu bom nome na praça
e conflitam com sua assertiva inicial de que, com a anotação e consequente registro e
manutenção de seu nome em bancos de dados de maus pagadores, experimentara abalo de
crédito, pois não se afigura crível que pessoa que efetivamente zele pela preservação de seu
bom nome sujeite-se
sem justificativa plausível
ao inadimplemento de outras
obrigações, gerando-lhe restrições cadastrais (fls. 57/58), cumprindo repisar que a invocada
ilegitimidade de tal registro desabonador não resultou evidenciada nestes autos.
Aliás, na réplica, aduziu a autora apenas que não foi apresentada
pelo banco prova hábil a legitimar os registros cadastrais impugnados e que a Súmula n.
385, do Superior Tribunal de Justiça, tem a sua aplicação condicionada à existência de
anotação preexistente legítima, omitindo-se na necessidade de comprovação da
ilegitimidade do registro desabonador precedente ao seu nome, de modo que se faz correta
a aplicação ao caso em cotejo da diretriz traçada por questionada súmula.
Deveras, não cuidam estes autos de situação que guarde similitude
com a generalidade dos casos que geram o direito a indenização por danos morais, por ato
ofensivo à boa imagem, porquanto dúvida não há remanescer no sentido de que não tem
legitimidade para alegar danos morais quem já registra anterior restrição financeira, até
porque, à míngua de prova convincente em sentido contrário, a mera circunstância da
repetição da negativação arreda por completo a caracterização de abalo de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031468-98.2019.8.26.0001 -Voto no 40316
4
Nesse ponto, não é demasiado registrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre a matéria com edição da Súmula
n. 385, que preconiza que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Ademais, por ocasião do julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob o regime de recurso repetitivo, do REsp 1386424/MG, relatado pela Ministra
Maria Isabel Gallotti e julgado no dia 27-04-2016, resultou assentado que, “embora os
precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada
contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento 'quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro
Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a
inscrição irregular. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro
de inadimplentes”.
Assim, o registro de pendência financeira diversa em nome da
autora (fls. 57/58) importa na hipótese vertente em ausência do requisito moral a ser
protegido pelo Direito, pois quem permite a materialização de tal comportamento
reprovável não pode ser ofendido em sua imagem, pelo mesmo motivo, por já estar ela
maculada por fato de idêntica natureza.
E, considerada a verificação da sucumbência recíproca, os
honorários devidos aos advogados de cada uma das partes foram arbitrados com
adequação, por apreciação equitativa (CPC, 85, § 8o), em R$ 1.000,00, não se justificando
a majoração postulada pela recorrente, elevada, porém, a verba honorária devida ao patrono
do réu (CPC, 85, § 11) para R$ 1.500,00.
Em suma, merece a r. sentença ser mantida por seus fundamentos
e pelos ora delineados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)